Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-14.2020.8.11.0088
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000137-14.2020.8.11.0088
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDMILSON GOMES FERREIRA - CPF: 856.309.852-72 (EMBARGANTE), RANMAR SANTYAGO ALVES AMORIM SANTOS - CPF: 024.917.851-61 (ADVOGADO), OSVALDO YUNG JUNIOR - CPF: 042.285.521-96 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEISON HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 085.165.442-81 (EMBARGADO), ORLANDO FERREIRA (EMBARGADO), MOACIR DOS SANTOS (EMBARGADO), MARIA LINA FERREIRA SILVA (EMBARGADO), MARLEIDE COSTA DE SOUZA (EMBARGADO), LUCIANA MARIA SANTOS CORDEIRO (EMBARGADO), SEBASTIÃO BORGES BRISOLA (EMBARGADO), THALIA ANASTÁCIO FERREIRA (EMBARGADO), RODRIGUES MARQUES DO NASCIMENTO (EMBARGADO), FRANCIELI COSTA MELLO (EMBARGADO), LUCAS DE OLIVEIRA LOPES (EMBARGADO), JORGE LUIZ VEIGA LISBOA (EMBARGADO), EDUARDO CARNEIRO DE OLIVEIRA (EMBARGADO), GUSTAVO HENRIQUE YUNG DE SOUZA (EMBARGADO), OSVALDO YUNG (EMBARGADO), RUAN PABLO COSTA OLIVEIRA - CPF: 064.648.411-73 (EMBARGADO), RUAN PABLO COSTA OLIVEIRA - CPF: 064.648.411-73 (VÍTIMA), GLEISON HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 085.165.442-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SERGIO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 042.173.186-93 (EMBARGADO), LAURANIR NAZARENA DA COSTA - CPF: 031.329.526-30 (EMBARGADO), JOSE AILTON DE FATIMA ALVES - CPF: 189.447.286-15 (ADVOGADO), AILTON ANICIO MIRANDA ALVES - CPF: 082.599.476-41 (ADVOGADO), MARIANA ANICIO MIRANDA ALVES - CPF: 099.777.306-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II, DO CP) –

RECURSO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE O RECORRENTE NÃO ESTAVA NO LOCAL –
TESES DEBATIDAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Osvaldo Yung Júnior
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1000137-14.2020.8.11.0088, contra os termos da decisão de pronúncia prolatada pelo Juiz da
Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que o pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e VI e artigo 121, parágrafo 2º, inciso I e IV, combinado com artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, juntamente com Edmilson Gomes Ferreira.

No julgamento do recurso em sentido estrito foi
por unanimidade, desprovido o recurso, nos termos do voto por mi prolatado.

O embargante sustenta omissão/contradição do v. acórdão, pois ao manter a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo singular, o fez por entender haver indícios da participação do embargante nos fatos delitivos, e no sentir da sua defesa, essa conclusão operou-se por omissão ao não apreciar as provas judiciais consistentes nos depoimentos das informantes Gustavo Henrique de Souza e Osvaldo Yung e da testemunha Franciele Costa Melo, os quais demonstraram de clareza que o embargante se encontrava em local diverso do local dos fatos em apuração.

Forte nestes argumentos, objetiva o provimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas a omissão e a contradição apontadas, para dar ensejo a respectiva interposição de Recurso Extraordinário e Recurso Especial nas Cortes Superiores.

Nos termos da certidão de id. 170995185, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 171016191).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, já que não atende aos requisitos objetivos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
Osvaldo Yung Júnior
, contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1000137-14.2020.8.11.0088, contra os termos da decisão de pronúncia prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que o pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e VI e artigo 121, parágrafo 2º, inciso I e IV, combinado com artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, juntamente com Edmilson Gomes Ferreira.

O embargante sustentou omissão, contradição e ambiguidade no v. Acórdão, sustentando que quando da análise do Recurso em Sentido Estrito, não apreciou corretamente as provas existentes nos autos, uma vez que, no seu entendimento, não foram produzidas provas quanto ao envolvimento do embargante na prática delitiva versada nos autos.

Nesse sentido, defendeu que, ao manter a decisão que pronunciou o embargante
“(...) operou de forma contraditória/ambígua esse r. Juízo ao fixar os critérios de valoração da prova utilizados no caso concreto, eis que em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar não submetidos ao contraditório em juízo e a testemunha não presencial, que, efetivamente não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias (...)”
(Id. 170978658, p. 9).

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte, isto é, entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, trata-se de incoerência interna da decisão.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

No julgamento do recurso em sentido estrito foi
por unanimidade, desprovido o recurso, nos termos do voto do relator.

O recurso em sentido estrito n. 1000137-14.2020.8.11.0088, ora embargado, restou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CP) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV C/C ART. 14, II, DO CP) –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP
–
NÃO ACOLHIMENTO – PRONÚNCIA BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA, ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO –
IMPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA
– INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
VINGANÇA QUE PODE CARACTERIZAR TORPEZA – ANÁLISE DA TORPEZA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – DISPAROS CONTRA AS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE DE REAÇÃO – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – QUALIFICADORAS MANTIDAS POR NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, é de natureza recomendatória e não enseja a nulidade do ato automaticamente, em especial, se a decisão de pronúncia, não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em suficientes indícios de autoria e materialidade imputadas ao recorrente.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP. (STJ, AgRg no Agravo em REsp nº 1.259.357/AM)

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE nº 143855/2017).

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

No corpo do acórdão consignei que:

“Inconformados com os termos da decisão proferida,
Osvaldo Yung Júnior
e
Edmilson Gomes Ferreira
, interpuseram recurso em sentido estrito (id. 156670492). Em suas razões requereram a nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação ao artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, objetiva a impronúncia pela ausência de prova judicializada quanto ao seu envolvimento na prática delitiva, eis que nenhuma testemunha ocular ouvida em juízo indica os recorrentes como autores do delito, bem como os depoimentos controversos da vítima sobrevivente em sede policial, além dos boatos. Alternativamente, pugnou pela exclusão das qualificadoras, por restarem manifestamente incabível no caso concreto (id. 156670493).

Narra a exordial acusatória que:

“...no dia 28 de dezembro de 2019, por volta das 23h30m, em via pública, em frente a Rua Seis, no bairro Módulo II, próximo a APAE, nesta cidade de Aripuanã/MT, os indiciados EDMILSON GOMES FERREIRA e OSVALDO YUNG JUNIOR, Alcunha “Junior Caxeta”, em unidade de desígnios, agindo com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, ceifaram a vida de Ruan Pablo Costa Oliveira (17 anos de idade), desferindo-lhe tiros que causaram os ferimentos descritos no laudo de necrópsia de fls. 07/10, os quais foram a exclusiva e eficiente causa de sua morte, bem como tentaram ceifar a vida de Gleison Henrique Francisco da Silva, não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades.

2 – DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia 27.12.2019, Jeferson Yung, sobrinho de OSVALDO YUNG JUNIOR, fora vítima de uma tentativa de latrocínio, o que teria levado os denunciados a, logo no dia seguinte, buscarem informações nas ruas da cidade sobre quem teria participação no crime, valendo-se, para tanto, de meios ilegítimos e ilegais.

No dia dos fatos, os denunciados, antes de matarem Ruan e tentarem contra a vida de Gleison, teriam tentado matar Jeremias Silva Souza, vulgo “Pará”, efetuando um disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima, porquanto este não teria dado importância a pergunta feita pelos denunciados sobre quem seriam os envolvidos no crime praticado contra o sobrinho de OSVALDO. Em seguida, por volta das 22h, utilizando-se de uma motocicleta Honda BROS, cor vermelha, foram até a residência de Tania Railse Barbosa de Oliveira, procurando por Matheus Henrique Barbosa Santana, suspeito de dar guarita aos envolvidos na tentativa de latrocínio e amigo de Ruan e Gleison.

Após Tania informar que seu irmão não estava, ela telefonou para Matheus e passou o telefone para EDMILSON, o qual insistiu para encontrar pessoalmente com o jovem, contudo, este se negou a encontrar com EDMILSON. Após, os denunciados, utilizando-se de uma motocicleta Honda BROS, cor vermelha, foram até a casa de Matheus, entraram na casa após arrombarem as portas e efetuaram disparos de arma de fogo contra os móveis que guarneciam a residência.

Revelam os autos que, momentos antes dos fatos, as vítimas estavam juntas na Praça São Francisco de Assis, quando, por volta das 23h30min, EDMILSON e OSVALDO chegaram em uma moto Honda BROS, cor vermelha. Ato contínuo, EDMILSON e OSVALDO desceram do veículo, sacaram suas armas de fogo e começaram a efetuar disparos contra os ofendidos Ruan e Gleison.

As vítimas correram. O ofendido Ruan foi perseguido pelos denunciados por cerca de 500 metros, até ser alcançado e alvejado, por diversas vezes, pelos denunciados EDMILSON e OSVALDO, cada qual utilizando uma arma de fogo. Consta no laudo pericial que o corpo de Ruan estava com diversas perfurações, de calibres diferentes.

Enquanto os denunciados perseguiam e davam cabo a vida de Ruan, a vítima Gleison, que correra na direção contrária a tomada por Ruan, buscava refúgio dos algozes. Não obtendo abrigo, Gleison se embrenhou na mata, permanecendo escondido até as 04h00 da manhã do dia seguinte. Após matarem Ruan, EDMILSON e OSVALDO procuraram por Gleison, inclusive vasculharam a mata existente no local, com o intuito de consumarem o crime, somente não conseguindo por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, eis que Gleison conseguiu se esconder, não tendo sido atingido pelos primeiros disparos efetuados por EDMILSON e OSVALDO.

Quanto a motivação do crime, esta revela-se torpe, visto que os crimes foram cometidos no dia seguinte àquele em que o sobrinho do OSVALDO fora vítima. Assim, uniu esforço com EDMILSON para se vingarem daqueles que poderiam estar envolvidos na tentativa de latrocínio, vindo a ofenderem indivíduos que, ao que se sabe, não tinham relação alguma com tal delito, apenas frequentavam a casa de Matheus.

Ademais, os denunciados se valeram na execução dos crimes de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que, após descerem da moto, de inopino, de surpresa, já sacaram suas armas de fogo e, valendo-se da superioridade numérica, dispararam contra os ofendidos e os perseguiram...”
(id. 156668816).

A autoridade judicial na decisão de pronúncia destacou que:

“Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, pronunciar o réu; impronunciá-lo; desclassificar o crime capitulado na denúncia; ou absolver sumariamente o agente.

Em uma análise detida do conjunto probatório coligido nos autos, mais especificadamente dos boletim de ocorrência (ID. 28909387 – fls. 4-6), relatório de investigação (ID. 28910512 - fls. 4-13), relatório do local do crime (ID 28909387, fls. 21-24, ID. 28909390, fls. 1-5), assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, conclui-se que os réus Edmilson Gomes Ferreira e Osvaldo Yung Júnior devem ser pronunciados e, consequentemente, julgados pelo Tribunal do Júri.

Isso porque a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência fls. 4-6, (ID. 28909387), laudo pericial fls. 11-16, (ID. 28909387), e relatório de investigação fls. 4-13, (ID. 28910512).

Com relação à autoria delituosa, averiguando os termos de reconhecimento fls. 4-10, (ID. 28910511), bem como os depoimentos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a demonstrar que os réus concorreram para a prática do crime descrito na denúncia.

Deste modo, com a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria deverá o julgamento ocorrer perante o Tribunal do Júri, sendo a Corte Democrática o locus adequado para travar maiores discussões sobre o ocorrido, sem antecipação por parte do juízo.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, não é possível afastar, nesta fase, a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, pois é dos jurados a competência para decidir se os acusados cometeram o crime utilizando arma de fogo, e tendo motivação fútil.

In casu, não se afigura descabido, outrossim, deixar que o E. Conselho de Sentença apure a assertiva de que o homicídio em tela tenha motivação torpe, motivado pelas busca do autor da tentativa de latrocínio do sobrinho de Osvaldo Yung Junior, o que levou aos réus a buscarem informações nas ruas da cidade sobre quem teria participação do possível crime.

Vale registrar que, no que atine às qualificadoras, há orientação desta E. Corte no sentido de preservar a competência constitucional dos juízes naturais:

Enunciado 02/TJMT.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de
11/04/2017
, publicado em
12/04/2017
)

Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para que sejam apreciadas perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno...”

O recorrente objetiva o reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente, pois o não houve observância quanto aos requisitos contidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, restando, portanto, a ausência de provas da autoria em desfavor do recorrente.

A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei (STJ, Min. Rogério Schietti Cruz).

Ademais, além do reconhecimento fotográfico do recorrente, há nos autos outros elementos de convicção que demonstram indícios de autoria do recorrente.

As
materialidades
das infrações penais restaram comprovadas por meio dos autos de Inquérito Policial 01/2020, do exame de necrópsia e certidão de óbito da vítima Ruan Pablo Costa Oliveira, do relatório de local do crime e dos depoimentos das testemunhas constantes nos autos, em especial, o da vítima Gleison Henrique Francisco da Silva.

No tocante à
autoria
, calha destacar os depoimentos da vítima Gleison Henrique Francisco da Silva colhidos na fase inquisitorial:

“(...) QUE no dia 28.12.2019 por volta das 22 h o declarante e o seu amigo RUAN foram até a praça São Francisco para darem uma volta; QUE na oportunidade fumaram um cigarro de maconha e ficaram por ali por mais ou menos meia hora; QUE após esse tempo chegaram dois homens em uma motocicleta Bros de cor vermelha e sem dizer nada sacaram uma arma de fogo, não sabendo informar o modelo; QUE se assustou e saiu correndo juntamente com RUAN; QUE ouviu o primeiro tiro e correu para um lado oposto de RUAN; QUE não foi atingido por nenhum disparo; QUE pediu ajuda a um morador das proximidades porém ele não o deixou entrar na casa, mas o orientou a entrar em um terreno de mata para sair na cachoeira; QUE ficou escondido nesse matagal até as 04hrs00min e depois foi para casa; QUE tomou conhecimento de que RUAN havia sido morto apenas quando amanheceu; QUE não procurou a polícia para informa ocorrido por medo; QUE não sabe dizer o motivo pelo qual esses caras tentaram tirar a vida; QUE não sabe dizer se RUAN teria envolvimento com algum crime que ocorreu na cidade e alguém queria se vingar; QUE com relação aos indivíduos que o abordou na praça afirma que um desses era meio manco de uma perna, tinha barriga meio grande e moreno; QUE o que estava conduzindo a moto era gordo, moreno claro e estava vestindo bermuda e camiseta azul;
QUE dias após o crime, tomou conhecimento através do pai de seu amigo Mateus que os indivíduos que tentaram contra sua vida e assassinou RUAN, se tratam das pessoas de EDMILSON, mototaxista cuja ponte é em frente ao Mercado Tropical, e o JUNIOR CAXETA
; QUE não conseguiu ver o rosto deles no dia do crime e não sabe se os reconheceria; QUE é usuário de maconha, mas não tem, envolvimento com nenhum crime na cidade e não sabe por e te taram contra sua vida (...)”.

Contudo, em 22 de janeiro de 2020, a vítima Gleison compareceu novamente à Delegacia de Polícia e complementou as informações prestadas em seu depoimento inicial,
in verbis
:

“(...) QUE no dia 03.01.2020, esteve nesta delegacia de polícia para prestar declarações sobre o crime que foi vítima e afirma ter omitido algumas informações por medo de represália;
QUE hoje, após tomar conhecimento que um dos autores do crime foi preso resolveu contar que reconhece a pessoa de EDMILSON como sendo um dos assassinos
; QUE logo que ele desceu da moto, e mesmo ele estando com capacete, conseguiu ver o rosto dele, pois a viseira estava aberta; QUE além disso se recordou dele no ponto de moto táxi do Jardim Planalto, que inclusive é em frente a sua residência;
QUE viu um revólver calibre 38 na mão de EDMILSON e viu também que ele estava na garupa da moto Bros vermelha e trajava calça jeans, botina e camiseta
; QUE há alguns dias viu um homem circulando na cidade com uma moto Bros vermelha e o mesmo capacete usado pelo homem que pilotava a moto no dia do homicídio e perguntou para um amigo se ele sabia quem era aquele homem, momento em que o amigo disse se tratar de "JUNIOR CAXETA";
QUE naquele momento se recordou do rosto e barba JUNIOR no dia do crime; QUE afirma ainda que JUNIOR CAXETA portava uma arma de fogo do tipo garrucha e trajava camiseta e short jeans e chinelo
; QUE seu amigo RUAN estava trajando camiseta de manga longa amarela, chinelo branco, bermuda branca e boné;(...)”

A vítima por medo de represálias mudou-se da cidade de Aripuanã, não sendo localizado para ser ouvido em sede judicial.

Por outro lado, conforme apurado nos autos que a motivação criminal foi uma suposta vingança em decorrência de uma tentativa de latrocínio ocorrida dias antes contra o sobrinho do recorrente Osvaldo Júnior, o qual em comunhão de esforços com Edmilson saíram, na data dos fatos, em tese, a procurado do culpado do fato criminoso.

Ainda, que a suposta vítima seria a pessoa de Mateus, porém esse foi confundindo com a vítima Ruan Pablo, o qual estava no local acertado entre Mateus, Edmilson e Júnior para se encontrarem - Praça São Francisco de Assis - e tinha as mesmas características físicas de Mateus.

No mesmo sentido encontra-se o depoimento do Investigador de Polícia Fernando Debacker e do Investigador de Polícia João Cícero da Silva.

Ainda, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do acusado, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente, se a decisão como no caso, a pronúncia, estiver fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade do delito com base em outros elementos de prova.

Sobre o assunto, colaciono julgados deste TJMT e do TJRS:

“(...) 1. As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato. (...)”.
(TJ-MT 10042328920228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2022).

“(...) 1. O regramento contido no artigo 226 do Código de Processo Penal representa recomendação legal, e não protocolo absoluto, não havendo nulidade no reconhecimento realizado na origem, em que a vítima reconheceu o réu por fotografia, ainda na delegacia de polícia. Precedentes do STJ. Ademais, tratando-se de procedimento do Júri, em que, para a pronúncia, exigem-se apenas indícios suficientes da autoria delitiva, o reconhecimento fotográfico poderá ser controvertido ao longo da instrução, mormente no caso dos autos, em que realizado ainda em sede inquisitorial. Preliminar de nulidade rejeitada. (...)”.
(TJ-RS - RSE: 70082932799 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2019).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, RISTJ. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

...

3. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Ainda, "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

5. Caso concreto: no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, a vítima confirmou, por duas vezes, de forma segura, ser o paciente o autor do crime, e, em juízo, reafirmou com segurança ter reconhecido o paciente. Ainda, uma testemunha presencial, ouvida na fase policial em juízo, também declarou ter reconhecido o paciente como o autor da tentativa de homicídio. Quanto ao reconhecimento pessoal, não ocorreu na data da oitiva da testemunha de acusação e da vítima em razão da ausência do réu. Portanto, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico, é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento seguro da vítima e no de uma testemunha dos fatos, não havendo que se falar em nulidade da sentença de pronúncia. Inviável a absolvição. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Posto isso, considerando-se que a decisão de pronúncia do recorrente não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado e meras alegações da nulidade do ato (sem demonstração efetiva do prejuízo causado), são insuficientes para desconstituir a decisão enfrentada.

Portanto, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico do recorrente, tampouco, a alegação da inobservância do 226 do Código de Processo Penal, visto que o reconhecimento sem o cumprimento de tais formalidades não tem o condão de anular o processo, ainda mais, quando demonstrado, por outros meios de provas, a possibilidade de serem os recorrentes os autores dos fatos.

Noutro ponto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia dos recorrentes como autores dos crimes estabelecido no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV e artigo 121, parágrafo 2º, inciso I e IV, combinado com artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria forma anteriormente transcrito.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado e a tentativa de homicídio qualificado que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão dos recorrentes ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Noutro ponto, requereram o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como mencionado alhures, a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelos recorrentes, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

O magistrado satisfatoriamente analisou e fundamentou a necessidade da manutenção da qualificadora, nos seguintes termos:

“... No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, quando houver prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, não é possível afastar, nesta fase, a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal, pois é dos jurados a competência para decidir se os acusados cometeram o crime utilizando arma de fogo, e tendo motivação fútil.

In casu, não se afigura descabido, outrossim, deixar que o E. Conselho de Sentença apure a assertiva de que o homicídio em tela tenha motivação torpe, motivado pelas busca do autor da tentativa de latrocínio do sobrinho de Osvaldo Yung Junior, o que levou aos réus a buscarem informações nas ruas da cidade sobre quem teria participação do possível crime.

Vale registrar que, no que atine às qualificadoras, há orientação desta E. Corte no sentido de preservar a competência constitucional dos juízes naturais:

Enunciado 02/TJMT. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, por não se demonstrarem manifestamente improcedentes, as qualificadoras devem ser mantidas, para que sejam apreciadas perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno...”
(id. 156670485).

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
primus ictus oculi
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que os recorrentes motivados pelas buscas do autor da tentativa de latrocínio do sobrinho do recorrente Osvaldo Yung Júnior, que levou os acusados a buscarem informações nas ruas da cidade sobre quem teria participado do mencionado crime, fato este que demonstra que os recorrentes possam ter agido de fato imbuído pelo sentimento de vingança como bem apontado em sede de pronúncia, motivo pelo qual resta incabível afastar a referida qualificadora em comento...”

Ressalte-se que, na fase de pronúncia e no julgamento do recurso em sentido estrito, não cabe realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço.

A existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia dos recorrentes como autor dos crimes estabelecido no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV e artigo 121, parágrafo 2º, inciso I e IV, combinado com artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Por fim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Portanto, compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 170978658) com o acórdão recorrido (id. 168880681), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer contradição ou omissão, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga ao litigante o direito de estabelecer um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023